Tribunal: TJES
Processo: 0003827-51.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003827-51.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRACY DE JESUS SILVA

APELADO: AMILTON MANOEL DE JESUS SILVA FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA
DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO QUE PODE SER SUPRIDA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AUTORAL QUE ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser feita uma diferenciação entre o documento indispensável à propositura da demanda com aquele essencial para a prova do direito alegado.

2.
Aquele, autoriza o indeferimento da inicial ou a extinção do feito ou passo que este aponta tão somente a insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual e, acaso negativo, enseja o desprovimento do pedido autoral.

3.
O documento em questão, além de não ser essencial à propositura da ação, poderá ser apresentado em fase posterior ou, ainda, ser suprido por outros meios probatórios pleiteados pelas partes.

4.
Ademais, ainda que assim não for, eventual ausência da demonstração do fato constitutivo do direito alegado somente poderá acarretar a improcedência da pretensão da parte requerente, com a extinção do feito com análise do mérito.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIRACY DE JESUS SILVA

contra a r. sentença, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
AMILTON MANOEL DE JESUS SILVA FILHO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Alega o apelante, em suma, que é descabido o entendimento do juízo singular acerca da imprescindibilidade da juntada do documento acerca de como fora definida a partilha do bem em discussão.

Aponta inexistir hierarquia entre os meios probatórios, razão pela qual a extinção do feito é indevida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003827-51.2018.8.08.0014

APELANTE:
MIRACY DE JESUS SILVA

APELADO:
AMILTON MANOEL DE JESUS SILVA FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIRACY DE JESUS SILVA

contra a r. sentença, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
AMILTON MANOEL DE JESUS SILVA FILHO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Alega o apelante, em suma, que é descabido o entendimento do juízo singular acerca da imprescindibilidade da juntada do documento acerca de como fora definida a partilha do bem em discussão.

Aponta inexistir hierarquia entre os meios probatórios, razão pela qual a extinção do feito é indevida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pela presente demanda, a parte requerente/apelante aduz que herdou de sua genitora, Sra. Ricardina Rosa da Silva, um imóvel localizado na Rua Jacinto Torati, n. 90, bairro Maria das Graas, junto com o Sr. Amilton e os demais irmãos, que em comum acordo definiram como o bem seria partilhado.

Alega que no referido imóvel há uma casa edificada que a autora e réu possuem em comum, mas o réu ocupa com exclusividade, impedindo que a autora desfrute da porção que lhe pertence.

Sustenta que o réu tomou posse de toda a extensão do imóvel, de forma que ajuizou a presente demanda objetivando o uso do imóvel na parte que lhe é de direito.

Ao receber a vestibular, o pedido liminar fora indeferido, conforme evidenciado às fls. 39/39-verso.

Citado, fora apresentada contestação pelo réu, conforme fls. 44/47.

Apresentada réplica pela autora, o culto magistrado singular determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas, sendo que ambas as partes postularam pela realização da prova oral e, a autora, também pela realização de inspeção judicial.

Em seguida, após intimada a parte autora para apresentar outros documentos, fora proferida a r. sentença objurgada, oportunidade na qual o juízo singular julgou extinto o feito sem análise do mérito, por entender, como dito, que a juntada da partilha era imprescindível para a propositura da ação.

Entretanto, de forma muito respeitosa, penso que deva ser feita uma diferenciação entre o documento indispensável à propositura da demanda com aquele essencial para a prova do direito alegado.

Destarte, aquele, autoriza o indeferimento da inicial ou a extinção do feito ou passo que este aponta tão somente a insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual e, acaso negativo, enseja o desprovimento do pedido autoral.

Nesse sentido:

(...)
Há de se
diferenciar
documentos indispensáveis à
propositura
da demanda com os essenciais à prova do alegado direito. Aqueles, autorizam o indeferimento da inicial, estes, apontam insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual e, acaso negativo, enseja o não provimento do pedido autoral.
3. A parte autora expressamente, com respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, pede a inversão do ônus da prova, a fim de que o banco requerido apresente o contrato original. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, por se tratar de relação contratual envolvendo instituição bancária (Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça), prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Deste modo, o cabimento (ou não) de inversão do ônus da prova é matéria a ser decidida pelo juízo de primeiro grau. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. Decisão monocrática confirmada. (TJCE; AgInt 0024519-19.2008.8.06.0001/50000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; Julg. 11/11/2020; DJCE 17/11/2020; Pág. 150)

(...) 2.
Contudo, deve-se fazer uma
diferenciação
entre
documento
essencial e
documento
útil a
propositura
da demanda, sendo certo que a comprovação de aprovação do loteamento junto ao Município, nos termos da
Lei nº. 6.766/79
não se mostra essencial, uma vez que presume perfeita e acabada, face a presença do registro do imóvel.
3. Considerando que o registro do imóvel, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e os outros documentos que acompanham a inicial são capazes de viabilizar a compreensão do fato trazido em juízo, não há que se falar em emenda da inicial. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMG; AI 1.0701.10.038756-5/001; Relª Desª Mariza Porto; Julg. 03/11/2014; DJEMG 13/11/2014)

(...) 2.
O processamento da presente lide não requer necessariamente a presença de provas documentais, sobretudo na fase inicial do processo. Os casos em que determinado
documento
é “
indispensável
” são justamente aqueles em que a Lei atribui a exclusividade da prova documental ou aqueles em que o próprio autor da ação aponta o
documento
como única prova do fato. Consequentemente, para além dessas hipóteses, isto é, se os fatos podem ser provados por outras formas, não será o caso de indeferimento da inicial, já que haverá ainda uma instrução processual inteira pela frente.
(TJAL; APL 0000234-27.2010.8.02.0025; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 05/03/2018; Pág. 86)

Assim, me convenço que o documento em questão, além de não ser essencial à propositura da ação, poderá ser apresentado em fase posterior ou, ainda, ser suprido por outros meios probatórios pleiteados pelas partes.

Ademais, ainda que assim não for, eventual ausência da demonstração do fato constitutivo do direito alegado somente poderá acarretar a improcedência da pretensão da parte requerente, com a extinção do feito com análise do mérito.

Destarte, por verificar “error in procedendo”,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito perante o primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 19/09/2023:

Acompanho o E. Relator.